Tribunal: STF
Processo: ARE 1270993
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (e-STJ, fls. 836/837):
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 1. Não há que se falar em excesso de linguagem quando o Magistrado apenas apresenta as diversas versões contidas nos autos, sem manifestar posicionamento meritório sobre a causa. 2. De igual modo, não há que se falar em inconstitucionalidade do princípio in dubio pro societate, vez que, pela sistemática trazida ao Júri pela própria Constituição Federal, o julgamento definitivo do réu deverá se dar por pessoas comuns e não pelo Magistrado Togado. Assim, a decisão de pronúncia apenas deve indicar a presença de indícios e não promover uma análise abalizada da prova. 3. Lado outro, o inquérito policial, salvo quando demonstrado abusos, é elemento de convicção assegurado em Lei, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. 4. Ainda, a mera posição física das partes na sessão plenária, em nada modifica o entendimento dos jurados, não havendo também que se falar em nulidades. 5. Quanto ao mérito, havendo indícios de autoria e materialidade, competirá ao Conselho de Sentença a avaliação do mérito da causa. 6. As qualificadoras somente podem ser excluídas quando cristalina sua não existência. 7. Havendo indícios mínimos de suas presenças, de rigor serem submetidas ao Júri. 8. Recursos de Defesa NÃO PROVIDOS e RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pela instância de origem (e-STJ, fls. 975/976). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos XXXVIII, “d”, LIII, LV e LVII, bem como o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 994/1.012).
    O recurso foi inadmitido aos fundamentos de que (a) não houve o devido prequestionamento explícito da matéria constitucional tida como violada, incidindo o óbice da Súmula 282/STF; e (b) o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula 279/STF (e-STJ, fls. 1.044/1.048).
    No Agravo, a parte recorrente reafirma a existência da repercussão geral do caso e defende a existência do prequestionamento via embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, bem como que o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos do texto constitucional que aponta. Nada diz, contudo, acerca do obstáculo sumular do verbete 279/STF (e-STJ, fls. 1.088/1.102).
    É o relatório. DECIDO.
    De início, registro que embora tenha sido protocolizada uma segunda peça de Agravo em Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 1.116/1.122), esta não será considerada pois foi subscrita por advogado não abrangido pelo instrumento de mandato outorgado pelo ora recorrente em 11/6/2018 (e-STJ, fl. 1.103).
    Dito isso, ausente qualquer manifestação acerca da incidência do óbice da Súmula 279/STF, tem-se que argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.00.5678-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017.
    Ainda que superado esse grave óbice, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e indícios de autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao recurso em sentido estrito da defesa e deu parcial provimento ao recurso ministerial para manter a decisão de pronúncia e a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Assim, no que diz respeito especificamente à alegada violação ao art. 5º, inciso LV, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Outrossim, vale dizer que, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Por fim, é inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente